Tribunal: STF
Processo: RE 110633
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
EMENTA- DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM PROCESSO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO DO 'QUANTUM' NA LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES DO S.T.F.: RE 103.950-PLENO, E O RE 106.912,
POR MINISTRO RELATADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARCIALMENTE.